Tribunal: STF
Processo: RE 1500564
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO INICIALMENTE PROFERIDO. TAXA MUNICIPAL. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra acórdão que reconheceu a validade da cobrança, pelo Município de Santos, de taxa de licença para funcionamento de estações rádio base, sob o argumento de que a exação teria por finalidade a fiscalização da localização, instalação e funcionamento das infraestruturas de telecomunicações no território municipal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A discussão consiste em definir se a exigência da taxa de licença municipal para funcionamento de estações rádio base caracteriza invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE nº 1.323.070-RG/SP) no sentido da inconstitucionalidade de normas municipais que invadam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal.



    4. Embora os municípios possuam competência para fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, essa competência não pode ser exercida de forma a interferir na regulamentação e fiscalização federal dos serviços de telecomunicações, conforme decidido no Tema 919 da Repercussão Geral (RE nº 776.594-RG/SP).



    5. O caso concreto demonstra que a taxa instituída pelo Município de Santos não se limita à fiscalização urbanística, mas impõe requisitos análogos àqueles já estabelecidos pela ANATEL, configurando dupla exigência tributária sobre a mesma atividade, o que viola a competência exclusiva da União.



    6. O STF já declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que imponham exigências indevidas sobre o setor de telecomunicações, conforme me posicionei no RE nº 1.526.993/SP e no RE nº 1.526.993/MG.



    7. Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que a cobrança municipal usurpa a competência da União e configura bitributação indevida, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental provido. Recurso extraordinário provido. Embargos à execução fiscal julgados procedentes.